Tribunal: STF
Processo: Rcl 42121
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho que, dada a irrecorribilidade da decisão que nega a transcendência ao agravo de instrumento em recurso de revista, negou seguimento ao recurso.
    Articula com usurpação de competência desta Corte, uma vez que se debate questão que transcende os interesses subjetivos da causa no que diz respeito a aspectos relevantes do ponto de vista econômico, político, social e e também jurídico já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal.
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Observo que a decisão reclamada consignou (eDOC 56):
    “A parte agravante não logra acessar a via recursal de natureza extraordinária, pois a admissibilidade do recurso de revista interposto na vigência da Lei nº 13.467/2017 está sujeita a demonstração de transcendência econômica, política, social ou jurídica, conforme previsto no art. 896-A da CLT e nos arts. 246 e 247, do Regimento Interno desta Corte Superior.
    No caso presente, o recurso de revista foi corretamente denegado pelo juízo de origem, ante o óbice da Súmula nº 126 do TST à pretensão de reexame de fatos e provas na via recursal de natureza extraordinária, em relação aos temas “indenização por dano moral, indenização por dano material, reintegração/readmissão ou indenização”. E, ademais, os temas “honorários advocatícios e antecipação de tutela/tutela específica” estão prejudicados.
    Ressalto, ainda, que o recurso de revista não observou o pressuposto intrínseco de admissibilidade previsto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, o que inviabiliza pronunciamento do TST sobre o mérito (descontos fiscais, descontos previdenciários e cerceamento de defesa).
    É, pois, forçoso reconhecer que o recurso de revista não tem transcendência, na forma do art. 896-A, § 3º, da CLT. ”
    Como se vê, a decisão reclamada não trata da matéria objeto da tese, o que implica a extinção por falta de aderência estrita, uma vez que a análise dos requisitos recursais refere-se ao exercício de competência própria do Tribunal Reclamado (Rcl 33.04-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.06.2019; Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019). 
    Ademais, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória.
    Nessa linha: Rcl 32.226, Relator Min. Alexandre de Moraes, DJe de 31.10.2018.
    Inviável, portanto, o manejo da reclamação.
    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente